Tribunal: STF
Processo: HC 225871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Alberto Zacharias Toron e outro, em favor de Maria Ubaldina da Costa Reis, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 786.120/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA UBALDINA DA COSTA REI contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Apelação Criminal n. 0008288-51.2017.8.07.0007). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa no art. 339 do Código Penal (e-STJ, fls. 16-27). 



    A defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem nos termos de acórdão que recebeu a seguinte ementa: 



    […]



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que a majoração da pena base da paciente, em razão da negativação da culpabilidade, motivos e consequências do crime não encontra motivação idônea. Por outro lado, entende desproporcional o aumento procedido, asseverando que deve ser adotado o critério de 1/6 da pena mínima abstrata para exasperar as circunstâncias negativadas na primeira fase da dosimetria. 



    Requer a concessão da ordem para que seja redimensionada a pena fixada à paciente, com a readequação do regime prisional.” (eDOC 3, p. 65)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. No dia 16.3.2023, foi impetrado o presente habeas corpus e, no dia seguinte, interposto recurso ordinário, pendente de remessa a esta Corte.



    Neste Tribunal, a defesa afirma que “o periculum in mora decorre do fato de que a Paciente já se encontra cumprindo pena em regime semiaberto desde 10 de novembro de 2022 (doc. 2, p. 43) — atualmente em regime domiciliar em razão da r. decisão proferida na Rcl. nº 53.005, em que lhe foi concedido habeas corpus de ofício (doc. 1) —, ao passo que no caso da concessão da ordem poderia ser fixado o regime inicial aberto.”



    Requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade do critério de incremento da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a penas mínima e máxima e, consequentemente, redimensionar a pena-base da Paciente com a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo abstratamente cominado para cada circunstância negativa, como medida de JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. 



    (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Segundo o STJ, cada circunstância judicial deve ser desvalorada em 1/8 (um oitavo); o impetrante diz que referida fração é desproporcional e defende a de 1/6 (um sexto).



    Conforme registrei no HC 168.442, “o aumento da pena-base deve ser proporcional ao número de circunstâncias negativadas. Isto é: como são oito circunstâncias, cada negativação deverá corresponder ao aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) ou em outro patamar razoável, de modo a não atingir o ponto médio.”



    Sobre a dosimetria da pena em casos semelhantes, José Antonio Paganella Boschi escreve o seguinte (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. 6ª ed. Porto Alegre: Livaria do Advogado, 2013. p. 185): 



    “Quando algumas das circunstâncias judiciais forem valoradas negativamente (leia-se: em desfavor do acusado), a pena-base deverá ser quantificada um pouco acima do mínimo legalmente cominado. As peculiaridades do caso podem ensejar que algumas circunstâncias judiciais (por ex. duas ou três) sejam consideradas reprováveis, isto é, axiologicamente desvaliosas. Nessa situação, a regra em tela propõe que o quantum da pena-base seja fixada um pouco acima do mínimo cominado no tipo penal, para bem refletir o grau médio da reprovação pelo fato, sem atingir, no entanto, o termo médio [...]” 



    Com efeito, a lei não estabelece que critério deve ser adotado pelo julgador. Esta Corte, inclusive, entende que até mesmo o critério puramente matemático pode ser desprezado, quando uma circunstância for demasiadamente desvalorada, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, DJe 27.3.2020)



    No caso concreto, não verifico violação ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena na fixação da fração de 1/8 (um oitavo).



    Veja-se teor da decisão do STJ, nos autos do HC 786.120/DF:



    “A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte: 



    "Para permitir a análise dos critérios utilizados na dosimetria da pena, faz-se necessário expor excertos do acórdão da apelação: 



    "DA DOSIMETRIA Na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime receberam análise negativa, sendo fixada pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três)meses de reclusão. Colha-se a fundamentação da sentença: 



    a culpabilidade desfavorece a acusada eis que o nível de reprovação desbordou os limites do tipo penal. O crime imputado à vítima, estupro de vulnerável contra as próprias filhas é extremamente grave e hediondo, o que revela uma maior reprovabilidade na conduta da acusada, além do fato de que a conduta praticada envolveu o meio familiar, sem que a acusada se importasse com o impacto que sua ação causaria na própria família, o que aumenta a censurabilidade do comportamento da agente; (ii) os antecedentes não são desfavoráveis eis que inexistem registros desta natureza na FAP (fls. 543/544); (iii) a personalidade não concorre desfavoravelmente porquanto não revelada de forma ampla para tê-la como negativa; (iv) a conduta social não milita em desfavor na medida em que nada nos autos é capaz de desabonála; (v) os motivos prejudicam a acusada, eis que a razão para a prática fato era subsidiar a tomada da guarda das filhas da vítima, motivo vil e egoísta, altamente reprovável; (vi) as circunstâncias não militam em desfavor porque comuns à ação empreendida; (vii) as consequências foram graves, tendo em vista que a vítima ficou impedida de visitar suas filhas por quase 4 (quatro) meses por imposição de medida protetiva deferida em 20/09/2016 (fl. 107) que só foi revogada em 19/01/2017(fls. 254/255), o que trouxe graves consequências para a vida da vítima e de suas filhas; (viii) o comportamento da vítima em nada influiu.



    A apelante aduz que a fundamentação utilizada na análise da culpabilidade se confunde com as elementares do crime, o que configura bis in idem. No caso, de modo diverso do alegado pela Defesa, o delito imputado à vítima é crime grave, de natureza hedionda e com conotação sexual, o que, por si só, revela alto grau de reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso, o envolvimento das próprias netas, filha e genro da apelante, com evidente impacto social e familiar para a vítima que foi acusada indevidamente de praticar o crime de estupro contra as próprias filhas. […]



     Nesse sentido, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade. No que concerne aos motivos, os elementos constantes nos autos do processo permitem concluir que a real motivação da apelante era realmente obter a guarda das crianças. Tal conclusão ficou evidenciada com a notícia de fato deduzida pela apelante perante o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, logo após o registro em sede policial. A propósito, convém transcrever trecho da mencionada notícia de fato (ID13322341, fl. 93): 



    Não se duvida que seria o caso de transferir provisoriamente a guarda das menores para a avó ora representante, mesmo porque, me parece, a única preocupada com a saúde e tranquilidade das menores. Não se olvidando, também, a preocupação e cuidados da babá. Também horrorizada com o fato. E que deverá figurar como testemunha, pelo menos de alguma parte do Relatório da representante. (grifo nosso) A vítima do delito em análise, R. T. P., em seu depoimento judicial (mídia de ID13322372 - fl. 10), esclareceu que após a sua separação com a filha da apelante, esta passou a disputar com o casal o tempo com as crianças. Disse acreditar que a apelante planejou a falsa imputação de crime para afastá-lo do convívio com as filhas. Convém destacar ainda que a própria filha da apelante, B. L. C. R., registrou o Boletim de Ocorrência nº 9.987/2016-0 (ID 13322344 – fl. 8/9) e relatou que em 23/9/2016, a apelante foi até a sua residência e afirmou que “iria tomar as crianças de B.”, inclusive que, “além das medidas judiciais, ela poderia tomar outras medidas piores”. Assim, verifica-se que de fato a apelante não se conformou em ter que permanecer períodos longe das netas, quando iam para a companhia do pai, de forma que praticou o delito com o evidente interesse de reduzir o convívio paterno, ameaçando a própria filha de “tomar as crianças”, quando percebeu que ela não acreditava em suas investidas. Destarte, devidamente fundamentada a análise negativa dos motivos do delito. No que concerne às consequências, afere-se dos autos que de fato extrapolaram as normalmente verificadas em condutas da espécie. Com efeito, logo após a notícia dos fatos foi exarada ordem de afastamento do genitor em relação às filhas, que perdurou pelo prazo de 4 (quatro) meses, o que sem dúvida alguma gerou inegável prejuízo para a convivência dos três, notadamente em se tratando de crianças de tenra idade –3 (três) anos na época dos fatos. Em relação ao quantum de aumento, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação. A jurisprudência, outrossim, considerando a ausência de critério legal, sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. [...] Na espécie, o delito sob exame possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 2 (dois) e 8 (oito) anos de reclusão. Logo, o aumento da pena em 9 (nove) meses de reclusão para cada circunstância judicial negativa atende aos primados da individualização, razoabilidade e da proporcionalidade, consoante iterativa jurisprudência. Diante de todo o exposto, mantenho a análise negativa da culpabilidade, motivos e consequências do crime, bem como a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três)meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, a pena foi mantida no patamar anterior. Na terceira fase, à míngua de causas de redução ou aumento, a pena definitiva restou fixada em 4 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, não havendo quaisquer reparos a serem impostos à sentença. Considerando os parâmetros utilizados na aplicação da pena privativa de liberdade, conserva-se a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima. Diante do quantum da pena, da primariedade da ré, mas analisadas em seu desfavor três circunstâncias judiciais negativas, o regime adequado seria o inicial fechado. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, diante do óbice para correção da sentença em seu prejuízo, mantenho o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença. Inviável a substituição ou suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal." (e-STJ, fls. 34-37, e-STJ, grifamos)...”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente